Tribunal: TJSP
Processo: 1014562-23.2024.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. REJEIÇÃO.
Caso em Exame:
Omissão e contradição no julgado, afirmando falta de transparência da embargada sobre valor das parcelas e abusividade de cláusula de restituição.
II. Questão em Discussão:
Verificar se há omissão ou contradição alegadas.
III. Razões de Decidir:
Ausentes as hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Análise

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. REJEIÇÃO.
Caso em Exame:
Omissão e contradição no julgado, afirmando falta de transparência da embargada sobre valor das parcelas e abusividade de cláusula de restituição.
II. Questão em Discussão:
Verificar se há omissão ou contradição alegadas.
III. Razões de Decidir:
Ausentes as hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Análise adequada das questões submetidas a julgamento. Conclusão fundada nas provas e jurisprudência. Ausência de má-fé ou violação ao dever de informação.
IV. Dispositivo:
Embargos de declaração rejeitados.